Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-54.2023.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PACIENTE PORTADORA DE ENCEFALOPATIA ACTÍNICA DIFUSA DECORRENTE DE SEQUELA DE RADIOTERAPIA. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. LIMITAÇÃO. ROL ANS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer com o objetivo de determinar que o plano de saúde autorize a realização de oxigenoterapia hiperbárica no tratamento das sequelas geradas por radioterapia e quimioterapias.
2. Decisão anterior – A r. sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré a autorizar/custear a câmara hiperbárica, conforme prescrição do médico responsável pelo tratamento.
3. Legislação - O contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se submete ao CDC, Súmula no 608/STJ.
II - Questões em discussão
4. Preliminares - preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa pelo indeferimento dos pedidos de remessa dos autos ao NatJus, expedição de ofício à ANS e produção de prova pericial.
5. A questão em discussão consiste em examinar se o plano de saúde deve autorizar/custear o tratamento de oxigenioterapia hiperbárica para paciente com diagnóstico de encefalopatia actínica.
III - Razões de decidir
6. O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
7. A recusa pela ré de autorização do tratamento de oxigenioterapia hiperbárica prescrito à autora, paciente com encefalopatia actínica difusa decorrente de sequelas geradas por radioterapia e quimioterapia realizadas no tratamento de tumor maligno no cérebro, com isquemia e com celulite, é abusiva e, portanto, nula, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa ao beneficiário do plano de saúde.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 10, §12; Resolução no 1.457/1995 do CFM; RN no 465/2021 da ANS, DUT 58.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931885, 07009056220238070009, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024; Acórdão 1778200, 0707123-52.2022.8.07.0006, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 16/11/2023; Acórdão 1779264, 07128799120218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023; Acórdão 1748692, 07607191820228070016, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023.